Tribunal: TJMT
Processo: 1012814-09.2017.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012814-09.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação de Incentivo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HELLEN CRISTINE LIMA LOPES - CPF: 707.612.301-06 (RECORRENTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA PELO VALOR DA CAUSA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO POR SE TRATAR DE OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELA PARTE PROMOVIDA EM CONTRARRAZÕES – ARGUIÇÃO AFASTADA - DIREITO DO SERVIDOR AO REENQUADRAMENTO – REQUISITOS PREENCHIDOS – OMISSÃO MUNICIPAL – DIREITO VIOLADO – PROGRESSÃO DEVIDA – OBSERVÂNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO DE PARCELAS E NÃO DO DIREITO DE FUNDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 329, do Código de Processo Civil, pode o autor, até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu (inciso I); contrariamente, até o saneamento do processo, para aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, depende do consentimento do réu (inciso II), de modo que após o saneamento o aditamento ou a alteração do pedido ou da causa de pedir são vedados.

No caso, considerando que a presente ação fora proposta na Vara da Fazenda Pública, a qual declinou da competência em favor do Juizado da Fazenda Pública considerando o valor da causa, não se pode, estando o processo aguardando a prolação de sentença, a parte promovente querer aditar o pedido inicial para elevar o valor da causa, alterando o pedido, para promover o deslocamento de competência com a devolução dos autos à Vara da Fazenda.

A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal e
não é óbice ao planejamento público para implementação dos direitos dos servidores, prevista em lei.

O servidor público que preenche os requisitos necessários à obtenção da progressão funcional, tanto o lapso temporal quanto o requisito subjetivo, faz jus à implementação do benefício diante da omissão do ente público.

Ainda que se trate de obrigação de trato sucessivo, as pretensões contra a fazenda pública devem observar o prazo prescricional, limitando-se a condenação ao prazo não prescrito, no entanto não se pode reconhecer a prescrição da matéria de fundo, conforme precedentes desta e de outras Turmas Recursais.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença proferida nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que “a parte promovente possuiria direito ao adicional em questão entre o período de
09/04/2010
e 23/11/2012”, no entanto “o período anterior a
21/11/2012
encontra-se aniquilado pela prescrição quinquenal, tendo em vista a data do ajuizamento (
21/11/2017
)” da ação, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por
JULGAR IMPROCEDENTE
a pretensão autoral.

Deixo de condenar a parte executada a pagar custas e despesas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995.

A parte promovente interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência em razão do valor da causa, pois efetuou o aditamento da inicial para majorar o valor da causa, que foi elevado para R$ 65.732,66 (Sessenta e cinco mil setecentos e trinta e dois reais e sessenta e seis centavos), ultrapassando o valor de alçada, que se trata de regra de competência absoluta.

Sustentou a existência de um direito público subjetivo de emendar a inicial para corrigir o valor da causa, bem como sustentou que na hipótese de a petição inicial poder ser emendada é proibido ao juiz indeferi-la sem conferir o direito de emenda.

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença por se tratar de parcelas de trato sucessivo, se tratando de direito adquirido, de modo que inexiste prescrição total do direito.

Alegou que “o juiz a quo entendeu indevido o direito da parte, por entender que o direito aos efeitos financeiros decorrentes da Lei municipal nº 568/1999, com redação dada pela Lei municipal nº 663/2001, encontravam-se prescritos, pela prescrição quinquenal, após sua revogação, pela Lei municipal nº 1.737/2012”, no entanto esse entendimento não deve prosperar porque “a Lei revogadora do benefício não tem efeito concretos, tendo em vista que não revogou o direito adquiridos daqueles que já haviam adquiridos a gratificação e nem obstou o pagamento daquele que nem obstou o pagamento daqueles que, embora com o direito adquirido, o postularam somente após a sua revogação”.

Sustentou que “é vedado à aplicação do instituto da prescrição à servidora ora Recorrente, eis que esta foi nomeada quando da vigência do Regime da Lei municipal nº 568/1999, com redação dada pela Lei municipal nº 663/2001, que previa a gratificação por antiguidade e merecimento, desta forma, não há prescrição do direito da Recorrente, após a revogação pela Lei municipal nº 1.737/2012, no ano de 2012, fazendo jus à gratificação até a presente data”.

Ponderou que “o adicional deve ser calculado cumulativamente à razão de 2% (dois por cento) por ano de efetivo exercício, muito embora estejam extintos os créditos anteriores aos 05 (cinco) anos da distribuição da ação, o percentual deve ser contabilizado a partir de 1º de janeiro de 2002 - quando começaram os efeitos financeiros expressamente previstos no artigo 10 da Lei do Município nº 663, de 20 de dezembro de 2001 (que criou o adicional)”.

Requereu o acolhimento da preliminar de incompetência pelo valor da causa a fim de determinar o retorno dos autos à Vara da Fazenda Pública de SINOP e, no mérito, o provimento do recurso para afastar a prescrição sobre o fundo de direito e reconhecer a prescrição parcial, julgando-se procedente a pretensão inicial.

A parte promovida apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA PELO VALOR DA CAUSA

A parte promovente interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência em razão do valor da causa, pois efetuou o aditamento da inicial para majorar o valor da causa, que foi elevado para R$ 65.732,66 (Sessenta e cinco mil setecentos e trinta e dois reais e sessenta e seis centavos), ultrapassando o valor de alçada, que se trata de regra de competência absoluta.

Sustentou a existência de um direito público subjetivo de emendar a inicial para corrigir o valor da causa, bem como sustentou que na hipótese de a petição inicial poder ser emendada é proibido ao juiz indeferi-la sem conferir o direito de emenda.

Sem razão a parte promovente, por dois motivos: a) violação ao artigo 239 do Código de Processo Civil; b) o feito foi declinado da Vara da Fazenda Pública em favor do Juizado Especial.

Dispõe o artigo 329, do Código de Processo Civil:

Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Nos termos do artigo 329, do Código de Processo Civil, pode o autor, até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu (inciso I); contrariamente, até o saneamento do processo, para aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, depende do consentimento do réu (inciso II), de modo que após o saneamento o aditamento ou a alteração do pedido ou da causa de pedir são vedados.

No caso, considerando que a presente ação fora proposta na Vara da Fazenda Pública, a qual declinou da competência em favor do Juizado da Fazenda Pública considerando o valor da causa, não se pode, estando o processo aguardando a prolação de sentença, a parte promovente querer aditar o pedido inicial para elevar o valor da causa, alterando o pedido, para promover o deslocamento de competência com a devolução dos autos à Vara da Fazenda.

Posto isso, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

O caso posto a julgamento se refere a perquirir acerca do direito ao recebimento de adicional por antiguidade e merecimento no percentual de 2% e acerca da existência de prescrição da matéria de fundo ou apenas das prestações sucessivas vencidas.

O Município de Sinop, ora Recorrido, em contestação, sustenta a inconstitucionalidade das Leis municipais nº. 568/1999 e nº. 663/2001, já que instituídas sem dotação orçamentária para atender as projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, como determina o artigo 169, §1º, I, da Constituição Federal. Já a parte promovente, ora Recorrente, sustenta na inicial e em recurso a inexistência de prescrição de fundo do direito, mas apenas das verbas vencidas em período anterior aos últimos 5 anos, requerendo a observâncias das leis com implementação em cada época.

Destaco, inicialmente, que a matéria está pacificada no âmbito desta e de outras Turmas Recursais, no sentido de que inexiste a alegada prescrição de fundo do direito, mas apenas das parcelas vencidas, assim como pela constitucionalidade da Leis Municipais de regência, ao contrário da tese Municipal.

Cito precedentes julgados no âmbito das Turmas Recursais de Mato Grosso:

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE COBRANÇA - PROGRESSÃO FUNCIONAL - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS - REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SINOP - PROGRESSÃO DEVIDA - DECRETO Nº 20.910/32 - EDIÇÃO DE LEI POSTERIOR QUE DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGO, CARREIRA E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SINOP - REVOGAÇÃO TÁCITA DA LEI ANTERIOR QUE TRATAVA DAS REGRAS DE PROGRESSÃO FUNCIONAL - ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO NO PERCENTUAL DE 2% (DOIS POR CENTO) ATÉ DEZEMBRO DE 2011 –
PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO - PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS HÁ MAIS DE CINCO ANOS DA PROPOSITURA DA AÇÃO
- MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. A inconstitucionalidade legislativa só pode ser declarada se houver irregularidade formal ou material. A mera inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula a inconstitucionalidade da Lei Municipal.

2. Nos termos do art. 2º, § 1º, do Decreto-Lei n. 4.657/1942, a lei posterior revoga a anterior quando regula inteiramente a matéria de que se tratava a lei anterior.

3.
Tratando-se de prestações de trato sucessivo, não há prescrição do fundo do direito, mas tão somente das parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, conforme dispõe a Súmula 85 do STJ.

4. Assim, considerando a data da distribuição da demanda, 21/07/2016, correta a sentença que reconheceu a prescrição das parcelas vencidas antes de 21/07/2011.

5. Recursos conhecidos e não providos.

(N.U 0010540-26.2016.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2021, Publicado no DJE 29/07/2021)

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA –SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SINOP – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – PROGRESSÃO VERTICAL –
ALEGAÇÃO DE INCONSTICUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS 568/99 E 663/01
– AFASTADA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, POR SI SÓ NÃO DEMONSTRA INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL –
PRESCRIÇÃO QUINQUÊNAL MANTIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

(N.U 0012783-40.2016.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 27/07/2021)

INCONSTICUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS 568/99 E 663/01 – AFASTADA. O simples fato de alegar ausência de dotação orçamentária, sem prova alguma, não é suficiente a acoimar de inconstitucional lei municipal, bem como, pelos precedentes já julgados pelo TJMT. Inconstitucionalidade rejeitada. MÉRITO RECURSAL – INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO AO DIREITO DE FUNDO – VALORES AGREGADOS DO ADICIONAL DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO DEVEM SER CONSIDERADOS NO MOMENTO DA IMPLANTAÇÃO –
O direito de fundo não prescreve, prescrevendo apenas os direitos financeiros dali decorrentes, de modo, que os percentuais de 2% decorrentes das Lei 568/99 e 663/01 devem ser aplicados ano a ano, de onde, quando da implantação, já deverá ser feita a implantação com o valor devidamente agregado, com efeitos financeiros a partir do momento em que não alcançado pela prescrição
.

RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 0006412-94.2015.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 14/06/2021, Publicado no DJE 15/06/2021)

Nesse sentido também se assenta do entendimento do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme recentíssima jurisprudência:

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL –
ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – PRESCRIÇÃO – TRATO SUCESSIVO - ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – REJEIÇÃO
– AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DIREITO À PROGRESSÃO –– DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO - CÁLCULO DE JUROS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ADEQUAÇÃO – JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA SENTENÇA REFITICADA EM PARTE.

1-
Nas relações de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure no polo passivo, as prestações vencidas antes dos últimos cinco anos, contados da data da propositura da ação de cobrança, devem ser consideradas prescritas.

2- A ausência de dotação orçamentária, por si só, não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores.

3- Mesmo não tendo havido pedido administrativo para a progressão, tampouco prova sobre o processo de avaliação, tais situações não podem servir de óbice para a concessão do direito do autor, haja vista que cabia à administração pública realizar a avaliação de desempenho, conforme evidenciado no artigo 26 da Lei Municipal nº 568/99.

4- A omissão da Administração, no que tange à criação da Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, não retira o direito de o servidor progredir na carreira, quando preenchidos os requisitos legais.

5- Em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

6- Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

(N.U 1012408-51.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE
24/08/2021
)

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL –
ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – PRESCRIÇÃO – TRATO SUCESSIVO - ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – REJEIÇÃO
– AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DIREITO À PROGRESSÃO –– DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO - CÁLCULO DE JUROS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ADEQUAÇÃO – JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA SENTENÇA REFITICADA EM PARTE.

1-
Nas relações de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure no polo passivo, as prestações vencidas antes dos últimos cinco anos, contados da data da propositura da ação de cobrança, devem ser consideradas prescritas.

2- A ausência de dotação orçamentária, por si só, não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores.

3- Mesmo não tendo havido pedido administrativo para a progressão, tampouco prova sobre o processo de avaliação, tais situações não podem servir de óbice para a concessão do direito do autor, haja vista que cabia à administração pública realizar a avaliação de desempenho, conforme evidenciado no artigo 26 da Lei Municipal nº 568/99.

4-
A omissão da Administração, no que tange à criação da Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, não retira o direito de o servidor progredir na carreira, quando preenchidos os requisitos legais.

5- Em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

6- Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

(N.U 1012408-51.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido, para reconhecer apenas a prescrição quinquenal e não do direito.

No que se refere à alegação de inconstitucionalidade, tal como firmado na jurisprudência acima citada, esta inexiste.

Os dispositivos legais acoimados de inconstitucionais especificam a previsão de gratificação por antiguidade e merecimento aos servidores públicos do Município de Sinop, no percentual de 2% (dois por cento), inicialmente a cada 5 (cinco) anos de trabalho (Lei nº 568/99) e, posteriormente, a cada ano de efetivo labor (Lei nº 663/01).

Em que pese a tese trazida pela promovida em contestação, tenho que a pretensão não merece prosperar, uma vez que a iniciativa das referidas leis foi do próprio Poder Executivo, corolário da competência privativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 61, §1º, II, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal. Logo, do ponto de vista formal, não há que se falar em inconstitucionalidade, uma vez que respeitados os procedimentos de elaboração da norma.

Da mesma forma, não há que se falar em mácula aos aspectos materiais, pois a ausência de dotação orçamentária, por si só, não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores.

Outrossim, os limites de despesas com pessoal, fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, não podem servir de fundamento ao Poder Público para impedir o direito dos servidores a perceberem vantagem já assegurada por lei.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTES REMUNERATÓRIOS ESTABELECIDOS EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. DESCUMPRIMENTO. LRF. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. INAPLICABILIDADE.

1
.
A jurisprudência deste Tribunal Superior proclama que os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei
.
Precedentes: AgRg no AREsp 547.259/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 01/09/2014; AgRg no REsp 1.433.550/RN, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/08/2014;EDcl no AREsp 58.966/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 15/06/2012; AgRg no AREsp 464.970/RN, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 12/12/2014.

2. Agravo regimental não provido" (STJ, AgRg no AREsp 1.463.914/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/03/2015)

Ainda, o Tribunal de Justiça deste Estado assim decidiu:

APELAÇÕES CÍVEIS COM REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE COBRANÇA - ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS LEIS MUNICIPAIS NºS 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – REJEITADA - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - APLICABILIDADE DOS ENUNCIADOS DAS SÚMULAS 83 DO STJ E 163 DO STF - SERVIDOR PÚBLICO - PROGRESSÃO FUNCIONAL - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVOE DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI - DIREITO À PROGRESSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - REDUZIDOS - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE–APELAÇÕES DESPROVIDAS.

A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão orçamentária.

(.....)

Faz jus a progressão funcional o servidor público que demonstra durante o processo que cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os requisitos da lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da administração pública. Nos casos de condenação da Fazenda Pública os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa e em observância ao disposto no § 4º do art. 20 do Código de Processo Civil. (TJMT RAC/RNS 61215/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 3/11/2015, Publicado no DJE 17/11/2015).

Dessa forma, pode-se concluir que as Leis Municipais nº. 568/1999 e nº 663/2001 não são inconstitucionais, razão pela qual rejeito a arguição de inconstitucionalidade.

No que se refere ao mérito verifico que a parte recorrida entrou em exercício em 08/04/2009, no cargo de Técnico de Enfermagem, bem como que ajuizou ação de cobrança para resguardar seu direito à progressão funcional, em 21.11.2017, amparada na Lei Municipal nº 568/99 (com as alterações introduzidas pela Lei Municipal nº 663/01), que, sobre o tema, dispõe o seguinte:

Art. 17
– Os servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será submetido à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional.

(...)

§ 2º - A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, após efetuado o exame de boletins de merecimento anexo IV, deverá emitir o competente Laudo sobre a concessão ou não da progressão, que será encaminhado ao Departamento de Recursos Humanos, devidamente ratificado pelo Chefe do Poder Executivo.

§ 3º - As linhas de progressão verticais, são representadas pelos algarismos romanos de I a XXXV, e corresponderão cada uma, a um ano de efetivo exercício.

(...)

§ 6º - São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional, a serem aplicados sobre o salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos:

I – Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento):

(...)

Art. 20
– Para ser elevado a outra classe na progressão vertical, deverá o servidor:

I – Contar com 01 (um) ano de efetivo exercício na classe a que pertence.

II – Obter, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos percentuais no Boletim de Mereimento.

Portanto, devidamente comprovado que a parte recorrida tem direito à progressão funcional, pois como fundamentado acima, com amparo em precedentes recentes, inexiste prescrição da matéria de fundo, pois se trata de obrigação de trato sucessivo sobre a qual incide apenas a prescrição quinquenal.

Com efeito, o direito de fundo não prescreve, prescrevendo apenas os direitos financeiros dali decorrentes, de modo, que os percentuais de 2% decorrentes das Lei 568/99 e 663/01 devem ser aplicados ano a ano, de onde, quando da implantação, já deverá ser feita a implantação com o valor devidamente agregado, com efeitos financeiros a partir do momento em que não alcançado pela prescrição.

A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal e não é óbice ao planejamento público para implementação dos direitos dos servidores, prevista em lei.

O servidor público que preenche os requisitos necessários à obtenção da progressão funcional, tanto o lapso temporal quanto o requisito subjetivo, faz jus à implementação do benefício diante da omissão do ente público.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para afastar a prescrição da matéria de fundo para reconhecer a prescrição quinquenal, de modo que os percentuais de 2% decorrentes das Lei 568/99 e 663/01 devem ser aplicados ano a ano, de onde, quando da implantação, já deverá ser feita a implantação com o valor devidamente agregado, com efeitos financeiros a partir do momento em que não alcançado pela prescrição, cujo valor será apurado em liquidação de sentença, devendo-se observar os julgamentos do Supremo Tribunal Federal nas ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, em conjunto com o RE 870.947/SE, no que se refere aos índices de correção monetária e juros, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2021